Tribunal: TJMT
Processo: 1046480-62.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046480-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PAULA FERNANDA LIMA DE MATOS - CPF: 008.194.591-43 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. PRETENSÃO DE PAGAMENTO EM GRAU MÁXIMO (40%). AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido de PAULA FERNANDA LIMA DE MATOS,

para receber o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) relativo ao período de março de 2020 a maio de 2023, sob o fundamento de exposição ao risco biológico durante a pandemia da COVID-19, a despeito da ausência de laudo técnico contemporâneo e de lei específica autorizadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica consiste em definir se a simples decretação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 é suficiente para garantir ao servidor público municipal o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), independentemente de previsão legal específica e da existência de laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos estatutários submete-se estritamente ao princípio da legalidade, exigindo-se previsão em legislação específica do ente federativo e a comprovação técnica da exposição a agentes nocivos, não sendo o estado de calamidade pública ou a situação de emergência sanitária fatores aptos a gerar, por si sós, a majoração automática do percentual.

4. No caso concreto, a servidora não comprovou a existência de laudo técnico contemporâneo que classificasse suas atividades, na unidade de atenção básica em que laborava, como insalubres em grau máximo, e não demonstrou a existência de norma municipal autorizadora do pagamento no patamar de 40% durante o período pleiteado, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão.

5. A matéria encontra-se pacificada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001484-30.2025.8.11.9005 do TJMT, alinhada à Súmula Vinculante nº 37 do STF e à Súmula nº 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso. Ademais, é vedada a retroatividade de laudos periciais para fins de pagamento de adicionais, conforme entendimento do STJ no PUIL nº 413/RS, sendo inadmissível o reconhecimento judicial da insalubridade sem o respaldo probatório técnico da época da efetiva exposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos, sendo indispensável a demonstração cumulativa de lei local autorizadora e de laudo técnico (LTCAT) específico comprovando a exposição qualificada durante o período.

2.

É vedada a concessão retroativa de adicional de insalubridade com base em laudo pericial elaborado após o período de exposição, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade estrita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Municipal de Cuiabá nº 152/2007.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, Turma de Uniformização de Jurisprudência, IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005; STF, Súmula Vinculante nº 37; Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula nº 24; STJ, PUIL nº 413/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por PAULA FERNANDA LIMA DE MATOS, enfermeira integrante do quadro efetivo municipal, condenando o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) por cada mês efetivamente trabalhado durante a pandemia da COVID-19, no período de março de 2020 a maio de 2023, compensando-se os valores já pagos, devidamente atualizados.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso inominado, sustentando, em síntese: (i) que o simples fato de a servidora ter trabalhado durante a pandemia não garante, por si só, o direito ao adicional em grau máximo; (ii) que a concessão do benefício exige comprovação técnica por laudo pericial (LTCAT), nos termos do art. 22, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 152/2007 e do art. 195 da CLT; (iii) que a sentença contraria o entendimento consolidado das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; (iv) que eventual concessão somente poderia produzir efeitos a partir da data de elaboração do laudo, vedada a retroatividade; e (v) que a decisão judicial que majora o adicional sem respaldo normativo viola o princípio da legalidade, a separação dos poderes e o art. 169 da Constituição Federal.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia ora em exame foi definitivamente pacificada pela
Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, no julgamento do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001484-30.2025.8.11.9005
, que fixou a seguinte tese vinculante:

"A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada."

A tese foi assentada com fundamento em premissas jurídicas sólidas e inafastáveis. Primeiro, que a concessão do adicional de insalubridade depende de previsão em legislação local, respeitando o princípio da legalidade aplicável aos servidores estatutários. Segundo, que a NR-15 do Ministério do Trabalho integra o regime jurídico celetista e não pode ser aplicada automaticamente aos servidores públicos estatutários, sendo necessária regulamentação própria por parte do ente federativo. Terceiro, que a decretação do estado de emergência sanitária em razão da pandemia, por si só, não autoriza a concessão automática de adicional de insalubridade em grau máximo, sob pena de comprometer a segurança jurídica e afrontar o equilíbrio fiscal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A tese uniformizada está em perfeita consonância com a
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, e com a
Súmula nº 24 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
, segundo a qual "o direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial".

No caso dos autos, a servidora é enfermeira efetiva do Município de Cuiabá, lotada na USF CPA IV — Equipe I.

Conforme informação prestada pela própria Administração Municipal, por meio da CI nº 847/GFP/CMDF/DGP/SMS (id. 331875390) e do Ofício nº 1029/2025/ASSEJUR/SMS (id. 331875391), o adicional de insalubridade devido à servidora, considerando a natureza da unidade em que labora, é fixado no percentual de 20% (grau médio), percentual que já vinha sendo regularmente pago, conforme demonstram as fichas financeiras e holerites juntados aos autos.

Não há nos autos qualquer laudo técnico administrativo, contemporâneo ao período pandêmico pleiteado (março de 2020 a maio de 2023), que tenha classificado as atividades da servidora como insalubres em grau máximo. A ausência desse elemento probatório essencial é, por si só, suficiente para afastar a pretensão, nos exatos termos da tese fixada pelo IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005.

Tampouco existe lei municipal específica que, durante o período pandêmico, tenha autorizado o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo para servidores da atenção básica.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a possibilidade de majoração do adicional com base em laudo técnico futuro, tal concessão somente poderia produzir efeitos a partir da data de elaboração do respectivo laudo, sendo vedada a retroatividade. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
PUIL nº 413/RS
, fixou entendimento no sentido de que:

"o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual."

Esse entendimento reforça a impossibilidade de se reconhecer, com efeitos retroativos, a insalubridade em grau máximo para o período pandêmico, na ausência de laudo técnico contemporâneo que assim a tenha classificado.

Nessa toada, a
sentença de origem ao julgar procedente o pedido não observou os requisitos cumulativos exigidos pela legislação municipal e, posteriormente, consolidados pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. A decisão, embora proferida antes da fixação da tese uniformizante, deve ser reformada para adequação ao entendimento ora vigente.

D
ISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem sucumbência, ante o êxito recursal.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026